Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-03.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000903-03.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOANA JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FELIPE FIGUEIREDO CARDOSO, CARINA MARQUES OLIVEIRA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, determinar o cancelamento das cobranças, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

2. O banco apelante sustentou, preliminarmente, ausência de interesse de agir por inexistência de prévia tentativa administrativa e aplicação do dever de mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e de danos morais, requerendo subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de tentativa de solução administrativa afasta o interesse processual da consumidora; (ii) saber se a demora no ajuizamento da ação caracteriza violação ao dever de mitigação do próprio prejuízo; (iii) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação impugnada; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

4. O exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação consumerista, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988. A resistência apresentada pela instituição financeira em contestação demonstra a existência de lide e a necessidade da tutela jurisdicional.

5. A alegação de violação ao dever de mitigação do prejuízo não prospera. A demora no ajuizamento da demanda não convalida contratação inexistente, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, pessoa idosa e rurícola.

6. Nos termos do Tema 1.061/STJ, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário. No caso concreto, o banco não apresentou a via original do contrato para realização de perícia grafotécnica, apesar de determinação judicial, atraindo a presunção prevista no art. 400, I, do CPC.

7. A análise dos autos revela divergência visual relevante entre a assinatura constante do documento oficial da autora e aquela aposta no contrato apresentado pelo banco, corroborando os indícios de fraude documental.

8. Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479/STJ, sendo devida a reparação pelos danos morais suportados pela consumidora.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ e pelo TJBA em casos análogos.

10. A restituição simples dos valores descontados indevidamente deve ser mantida, conforme determinado na sentença, assim como a compensação dos valores efetivamente creditados em favor da Apelada, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir em demandas consumeristas. 2. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade. 3. A não apresentação do contrato original para realização de perícia grafotécnica autoriza a presunção de inexistência da contratação. 4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável. 5. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional em hipóteses de fraude em contratação bancária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, II, 400, I, e 487, I; CDC, arts. 6º, 14 e 42; Súmulas nº 43, nº 54, nº 362 e nº 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, REsp nº 1.769.173/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.690.580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; TJBA, Apelação nº 8128617-52.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000903-03.2025.8.05.0156, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macaúbas-BA, tendo como
Apelante BANCO PAN S.A e como Apelada JOANA JESUS NASCIMENTO

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA